Tribunal: TJDFT
Processo: 0724161-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PARA PARTO CESÁREO. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. MULTA.
I – A questão da ilegitimidade passiva não foi examinada pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
II - O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98, e Súmula 597 do eg. STJ.
III - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência para internar de imediato a autora em hospital da rede conveniada para realização de parto cesáreo.
IV - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, portanto, deve ser mantida.
V – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.